Tribunal: STF
Processo: Rcl 75995
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Ecoporto Santos S.A. contra ato do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 0000998-90.2015.5.02.0444, para garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), proferidas no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58/DF e 59/DF, bem como na Reclamação 65.399/SP.



    A reclamante narra o seguinte:



    O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é ação distribuída junto à Justiça do Trabalho, em que há discussão quanto ao índice de correção monetária juros a ser aplicado. 



    A r. sentença de mérito referiu-se à correção monetária da seguinte maneira: ‘Correção monetária, na forma da lei, observada a época própria do pagamento (mês subsequente). Inteligência da Súmula 381 do TST.’, tendo referido, ainda, o cômputo de juros. Inexiste, pois, referência expressa a qualquer índice de correção a ser aplicado, subsistindo menção genérica ao índice aplicável à época da liquidação. Não houve alteração posterior a esse respeito. 



    Em sede de execução, nesse passo, a ora Autora sustentou a necessária aplicação das previsões do julgamento das ADCs 58/59, na medida em que a inexistência de referência EXPRESSA à utilização da TR como índice de correção monetária, em sentença, assim determinaria, nos termos do decidido pela Corte Constitucional, quando da modulação de sua aplicação. 



    Tal circunstância não foi observada pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que, adotando entendimento absolutamente contrário às diretrizes do C. STF, determinou a adoção da TR para a atualização dos créditos trabalhistas, sob fundamento de que a r. sentença traria referência à incidência de juros.



    Pois bem.



    Consoante é de notório conhecimento, este C. Supremo Tribunal Federal decidiu acerca da questão do índice de correção monetária a ser aplicado na Justiça do Trabalho no julgamento das ADCs 58/59, com Acórdão publicado aos 07/04/2021, decisão que transitou em julgado em 02/02/2022. 



    Em que pese tais circunstâncias, o C. TST proferiu decisão monocrática, a julgar os recursos da ora Reclamante, na data de 15/12/2023, mantendo o equivocado entendimento adotado pelo E. Regional, sob fundamento de que não cumpridas formalidades para conhecimento do recurso. 



    Ato contínuo, ajuizada Reclamação Constitucional nº 65.399/SP, junto a este C. Supremo Tribunal Federal, tendo sido proferida decisão cassando o despacho monocrático do C.TST, determinando, ainda, a prolação de novo decisum, com aplicação específica dos pontos 6 e 7 da ADC58. 



    Não foi o que ocorreu, contudo, na medida em que o despacho monocrático ora exarado prevê, como índice de correção monetária aplicável na fase judicial, do ‘ajuizamento da ação até 29/08/2024, atualização pela taxa SELIC, sem fixação de juros de mora, e, a partir de 30/08/2024, atualização pelo IPCA-E, mais juros de mora correspondente ao resultado da subtração SELIC – IPCA, com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406 do Código Civil.’.



    Ao proferir referida decisão a D. Ministra de origem contrariou, novamente, de maneira direta a decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade, com tema de repercussão geral, além de decisão expressa, proferida em Reclamação Constitucional, pela Corte Suprema, na medida em que determinou a observação de índice de correção monetária diverso do previsto. 



    Novamente inconformada com a decisão, a ora Reclamante interpôs Agravo Regimental, com julgamento pendente de decisão. 



    Importa notar que o índice de correção monetária não transitou em julgado, uma vez que a executada manteve ativa a discussão sobre qual seria o critério adotado pela ADC 58/59 (doc. 1, pp. 3-5).



    Sustenta, em suma, que:



    Tendo em vista a controvérsia estabelecida nos autos do Processo nº 0000998-90.2015.5.02.0444, em relação aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso, esta Reclamante ajuizou, anteriormente, a Reclamação Constitucional nº 65.399/SP junto a este Supremo Tribunal Federal, a fim de buscar a aplicação das diretrizes da ADC58 ao presente caso. Pois bem. 



    Analisando a fundamentação empreendida pela ora Reclamante, a Corte Constitucional assim decidiu: 



    ‘No caso ora em apreço, em que estão ausentes os requisitos modulação de efeitos na ADC 58/DF, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal guardam plena eficácia, não sendo cabível a ressalva contida no ato reclamado. Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no ponto em que não conheceu do recurso de revista e determinar que nova decisão seja proferida, observando-se os critérios dos itens 6 e 7 da ementa do acórdão da ADC 58/DF a respeito da correção monetária e dos juros para fins de liquidação do débito judicial trabalhista.’ 



    Ao que se pode observar, a decisão devolveu os autos ao C. TST, para que este proferisse nova decisão, observando estritamente pontos específicos das diretrizes previstas na ADC58, quais sejam: 



    ‘6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, §3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).’ 



    ‘7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.’



    Tendo os autos retornado ao C. TST para prolação de nova decisão, a C. Corte Trabalhista deixou de observar o mandamento deste Supremo Tribunal Federal, estabelecendo os seguintes parâmetros de correção monetária para a fase judicial, in verbis: 



    ‘na fase judicial, a partir do ajuizamento da ação até 29/08/2024, atualização pela taxa SELIC, sem fixação de juros de mora, e, a partir de 30/08/2024, atualização pelo IPCA-E, mais juros de mora correspondente ao resultado da subtração SELIC – IPCA, com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406 do Código Civil.’ 



    Trata-se, pois, de evidente descumprimento de mandamento do C. STF, exarado nos autos da Reclamação Constitucional nº 65.399/SP; bem assim, configura evidente afronta a entendimento vinculante da mesma Corte, previsto no julgamento da ADC58/59 (doc. 1, pp. 5-7 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    a) A concessão de LIMINAR para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 0000998-90.2015.5.02.0444, por Violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, ADC 58 e ADC59 e à decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 65.399/SP;



    [...]



    c) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 0000998- 90.2015.5.02.0444, para determinar a aplicação da decisão da ADC58/59 em sua integralidade, nos termos do já determinado na decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 65.399/SP (doc. 1, p. 12).



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (doc. 13).



    O Juízo reclamado não prestou informações (docs. 17 e 20).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada desafia a autoridade do que decidido na Rcl 65.399/DF, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, deferiu parcialmente os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).



    No julgamento da Rcl 65.399/DF, da minha relatoria e, também, paradigma da presente, a mesma ora reclamante ajuizou o feito contra o mesmo Tribunal reclamado, para a garantia do acórdão proferido no julgamento conjunto acima transcrito. Julguei procedente o pedido para:



    [...] cassar o ato reclamado no ponto em que não conheceu do recurso de revista e determinar que nova decisão seja proferida, observando-se os critérios dos itens 6 e 7 da ementa do acórdão da ADC 58/DF a respeito da correção monetária e dos juros para fins de liquidação do débito judicial trabalhista.



    O TST, ciente da referida decisão, examinou novamente o processo originário quanto à correção monetária a ser aplicada no cálculo dos créditos trabalhistas e assim decidiu: 



    [...] Registre-se, contudo, que, em 1º de julho de 2024, foi publicada a Lei nº 14.905, que alterou, entre outros, os artigos 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º, do Código Civil, que tratam de atualização monetária e juros de mora. 



    A nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º, do Código Civil passam a ter o seguinte teor, in verbis: 



    ‘Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. 



    Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.’(NR) 



    […] 



    ‘Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. 



    § 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. 



    § 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. 



    § 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.’(NR) 



    Destarte, a referida Lei nº 14.905/2024, segundo o seu artigo 5º, entra em vigor na data de sua publicação, produzindo, contudo, efeitos (i) na data de sua publicação, quanto à parte do art. 2º que inclui o § 2º no art. 406 do Código Civil, e (ii) 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos. 



    Interpretando as inovações legislativas implementadas pela Lei nº 14.905/2024, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, em 17 de outubro de 2024, no julgamento do E-ED-RR-713-03.2010.5.04.0029 (ainda pendente de publicação), decidiu dar-lhe provimento para ‘aplicar, para fins de correção dos débitos trabalhistas: a) o IPCA-E na fase pré-judicial acrescido dos juros de mora (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991); b) a partir do ajuizamento da ação até 29/08/2024, a taxa SELIC, ressalvados os valores eventualmente pagos, nos termos da primeira parte do item "i" da modulação do STF, vedada a dedução ou compensação de eventuais diferenças pelo critério de cálculo anterior; c) a partir de 30/08/2024, no cálculo da atualização monetária, será utilizado o IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil); os juros de mora corresponderão ao resultado da subtração SELIC - IPCA (art. 406, parágrafo único, do Código Civil), com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406’. 



    Nesse passo, ante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nºs 58 e 59 e as inovações legislativas promovidas pela Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária dos débitos trabalhistas dar-se-á da seguinte forma: 



    i) na fase pré-judicial, aplicação do IPCA-E acrescido de juros de mora (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991); 



    (ii) na fase judicial: (ii.a) a partir do ajuizamento da ação até 29/08/2024, atualização pela taxa SELIC, sem fixação de juros de mora; e (ii.b) a partir de 30/08/2024, atualização pelo IPCA-E, mais juros de mora correspondente ao resultado da subtração SELIC – IPCA, com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406 do Código Civil. 



    No caso concreto, verifica-se que o presente processo está em curso, na fase de conhecimento, sem decisão com trânsito em julgado, e que o Tribunal Regional decidiu que ‘Os créditos oriundos de condenação judicial trabalhista devem ser corrigidos mediante a aplicação da TR, consoante legislação trabalhista em vigor e, ainda, Tese Jurídica Prevalecente nº 23 deste Regional’. 



    Ressalte-se que, conquanto a controvérsia devolvida no recurso de revista não guarde estrita aderência com a tese fixada na ADC nº 58/DF e, ainda, que a insurgência da parte se resumiu à discussão acerca do índice de correção monetária, nada dispondo sobre juros de mora, em virtude da sistemática do controle concentrado de constitucionalidade consagrado no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não há como se afastar do julgamento exarado pela Suprema Corte, não se cogitando sequer da ocorrência da reformatio in pejus, diante dos efeitos daquela decisão, cujo escopo é adequar as normas infraconstitucionais à Carta Magna. 



    Outrossim, é de rigor a aplicação imediata do entendimento fixado pela SBDI-1 no julgamento do recurso E-ED-RR-713-03.2010.5.04.0029 (ainda pendente de publicação). 



    Ante o exposto, conheço do recurso de revista, por contrariedade à ADC nº 58/DF.  



    MÉRITO



    Conhecido o recurso de revista por contrariedade à ADC nº 58/DF, dou-lhe provimento parcial para fixar, na fase pré-judicial, o IPCA-E, mais juros de mora na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, somente até a propositura da demanda, e, na fase judicial, a partir do ajuizamento da ação até 29/08/2024, atualização pela taxa SELIC, sem fixação de juros de mora, e, a partir de 30/08/2024, atualização pelo IPCA-E, mais juros de mora correspondente ao resultado da subtração SELIC – IPCA, com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406 do Código Civil. 



    CONCLUSÃO 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 118, X, do Regimento Interno do TST, conheço do agravo de instrumento, e, no mérito, dou-lhe provimento para prosseguir no exame do recurso de revista. Ato contínuo, conheço do recurso de revista, por contrariedade à ADC nº 58/DF, dou-lhe provimento parcial para fixar, na fase pré-judicial, o IPCA-E, mais juros de mora na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, somente até a propositura da demanda, e, na fase judicial, a partir do ajuizamento da ação até 29/08/2024, atualização pela taxa SELIC, sem fixação de juros de mora, e, a partir de 30/08/2024, atualização pelo IPCA-E, mais juros de mora correspondente ao resultado da subtração SELIC – IPCA, com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406 do Código Civil (doc. 4, pp. 4-7 – sem os grifos do original).



    Como se vê, o Juízo de origem, sob o argumento de acrescentar as inovações legislativas promovidas pela Lei n. 14.905/2024, fixou:



    (i) na fase pré-judicial, o IPCA-E, mais juros de mora na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, somente até a propositura da demanda; e



    (ii) na fase judicial, a partir do ajuizamento da ação até 29/08/2024, atualização pela taxa SELIC, sem fixação de juros de mora, e, a partir de 30/08/2024, atualização pelo IPCA-E, mais juros de mora correspondente ao resultado da subtração SELIC – IPCA, com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406 do Código Civil.



    No entanto, na decisão proferida na reclamação paradigma, determinei que a nova decisão observasse “os critérios dos itens 6 e 7 da ementa do acórdão da ADC 58/DF a respeito da correção monetária e dos juros para fins de liquidação do débito judicial trabalhista”. São eles:



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    No mesmo sentido é o parecer da PGR, cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. NEGATIVA DE AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO 65.399/DF CONFIGURADA. PARÂMETROS DISTINTOS DA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 58. 



    Parecer pela procedência da Reclamação (doc. 22, p. 1).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF,  julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar, uma vez mais, que nova decisão seja proferida, observando-se os critérios dos itens 6 e 7 da ementa do acórdão da ADC 58/DF a respeito da correção monetária e dos juros para fins de liquidação do débito judicial trabalhista, conforme já havia sido determinado na Rcl 65.399/DF.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator